Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE SUCESSORES OU EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra o espólio encontra previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei n. 6.830/80.
2. O Código de Processo Civil, por seu turno, dispõe que o espólio é representado em juízo pela figura do inventariante, ainda que dativo, a teor do inciso VII e § 1o de seu artigo 75.
3. A determinar a emenda à inicial, a magistrada de piso apontou para a necessidade de juntada de certidão de óbito da de cujus, com vistas à identificação dos herdeiros ou do representante legal do espólio e da eventual existência de inventário em curso.
4. Ao deixar de atender ao comando assinalado pela magistrada, ficou o apelante sujeito às sanções previstas nos artigos 76, § 1o, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.